Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-95.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (APELADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – ALAGAMENTO DE BLOCOS, SINISTRO NA TUBULAÇÃO ANTI-INCÊNDIO, PROBLEMAS HIDRÁULICOS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – REDUZIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto à pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva da apelante, não se afigura, pois construiu a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve sua responsabilidade.

As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar. Pertinente a redução da indenização por dano moral, se a quantia revela desproporcional ao caso dos autos e em afronta ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011059-95.2019.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos da ação
de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais,

para condenar a ré a restituir, a título de dano material, o valor de
R$ 23.550,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais)
, devidamente

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; refazer todo sistema hidráulico do condomínio, bem condenar ao pagamento de danos morais em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

sendo certo que os juros de mora de 1% a.m.,
devem incidir a partir da citação (art.
240
do
CPC
) e a correção monetária pelo INPC deve ocorrer da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e condenar ao
pagamento de custas e despesas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).

A apelante argui que é parte ilegítima para figurar no polo passivo na presente demanda no que concerne ao pedido de reparação dos vícios alegados no sistema de tubulação de incêndio, posto que o serviço é de responsabilidade exclusiva da administradora do Condomínio, diante da entrega do empreendimento.

Argumenta que deve o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de danos morais apresentado pelo Condomínio, vez que este não sofre humilhação e, por consectário óbvio, não pode ser indenizado moralmente, sendo certo que o ente despersonalizado não é dotado de moralidade, e, ainda que os condôminos tivessem sofrido qualquer dano, o apelado não seria legítimo para pleiteá-lo.

Argumenta que o Condomínio obteve o habite-se em 2015, mas somente em 2019 a presente ação foi proposta, superando, em muito, o prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo CDC, logo, decaiu de seu direito; alega que, ultrapassada a decadência, deve ser considerada prescrita a pretensão quanto aos supostos vícios alegados, vez que o empreendimento tem habite-se de 2015 e a ação somente foi proposta em 2019 e a legislação dispõe que a ação para pleitear ressarcimento por vícios prescreve em 03 (três) anos, a teor do disposto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Expõe que há nulidade da sentença, pois somente nela houve a inversão do ônus da prova, violando o princípio do devido processo legal e princípio da não surpresa; cita que houve perda do objeto da obrigação de fazer, visto que o Condomínio realizou as obras no empreendimento.

Quanto ao mérito, assevera que o Condomínio não demonstrou assiduidade à conservação das instalações fornecidas, não realizou as manutenções conforme prevê, recomenda e orienta o Manual do Proprietário, fornecido pela apelante, e também como orienta a NBR 5674, e, ainda, que os sistemas construtivos questionados encontram-se fora do prazo de garantia.

Menciona que não há nenhuma prova de que os danos narrados na inicial decorram de falha por parte da Construtora ou dos materiais empregados na obra; almeja, se mantida a condenação, fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer; caso se entenda pela responsabilidade da Construtora quanto ao pagamento de indenização por danos morais, que seja o valor reduzido e arbitrado em valor mínimo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de danos morais apresentado pelo Condomínio, vez que este não sofre humilhação e, por consectário óbvio, não pode ser indenizado moralmente, sendo certo que o ente despersonalizado não é dotado de moralidade, e, ainda que os condôminos tivessem sofrido qualquer dano, o apelado não seria legítimo para pleiteá-lo.

Entretanto, a ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela apelante, ora construtora. O autor,
in casu
, busca indenização por danos sofridos ao próprio patrimônio material e moral e não reparação de danos sofridos pelos condôminos.

Com efeito, não há falar em ilegitimidade do condomínio.

Argui ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide no que concerne ao pedido de reparação dos vícios alegados no sistema de tubulação de incêndio, pois é responsabilidade exclusiva da administradora do Condomínio, diante da entrega do empreendimento.

A ilegitimidade passiva da apelante não está configurada, pois construiu a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade da apelante.

A jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO E DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DO CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PRIVATIVA DA UNIDADE CONDOMINIAL. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO. CABIMENTO. Parecer técnico acostado pelo condômino, constatando que o vazamento era proveniente do encanamento do chuveiro do imóvel. Laudo pericial informando que a intervenção realizada pelo condômino, na parte externa da instalação, não foi a causa do vazamento.
Vício oculto que é da responsabilidade da construtora, isentando o condomínio. Aborrecimentos e perda de tempo útil que ensejam a reparação do dano moral.
Conhecimento e provimento dos recursos. (
0173747-90.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 11/05/2021 - SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Assim, rejeito tais preliminares.

É como voto.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Argumenta a apelante que o Condomínio obteve o habite-se em 2015, mas somente em 2019 a presente ação foi proposta, superando, em muito, o prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo CDC, logo, decaiu de seu direito; alega que, ultrapassada a decadência, deve ser considerada prescrita a pretensão quanto aos supostos vícios alegados, vez que o empreendimento tem habite-se de 2015 e a ação somente foi proposta em 2019 e a legislação dispõe que a ação para pleitear ressarcimento por vícios prescreve em 03 (três) anos, a teor do disposto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

No presente caso, se trata de vício oculto, em que a partir do conhecimento é que conta o prazo seja ele decadencial ou prescricional. E não do “habite-se”, como pretende a apelante.

Dos autos, verifica-se que em abril de 2017 ocorreram os primeiros sinistros nos Blocos C e H, ocasionando o alagamento de todos os térreos dos Blocos, danificando móveis e eletrodomésticos em várias unidades
, bem como, em dezembro de 2017, depois dos transtornos relatados acima, ocorreu outro sinistro na tubulação anti-incêndio no Bloco F e em Julho de 2018 surgiram novos sinistros na tubulação anti–incêndio agora nos Blocos A e G. E.

Portanto, não há como concluir a incidência de decadência ou prescrição, já que o defeito se protraiu no tempo, e a ação foi ajuizada em 2019.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência e a prejudicial de mérito - prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, sobre a alegação de nulidade da nulidade da sentença, de fato a Magistrada inverteu o ônus da prova quando de sua prolação. Ocorre que, especificamente no caso dos autos, não está configurado o cerceamento de defesa, visto que o autor apresentou com a petição inicial a relação de reparos nos blocos, a notificação extrajudicial, reparos nas tubulações (artigo 373, I, CPC) e, por corolário lógico, independentemente da inversão probatória, a apelante deveria demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Ademais, a Magistrada julgou antecipadamente a lide, com
fundamento no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, ou seja, analisou e se convenceu mediante a análise das provas já apresentadas pelas partes.

Quanto à questão de fundo,
assevera que o Condomínio não demonstrou assiduidade à conservação das instalações fornecidas, não realizou as manutenções conforme prevê, recomenda e orienta o Manual do Proprietário, fornecido pela apelante, e também como orienta a NBR 5674, e, ainda, que os sistemas construtivos questionados encontram-se fora do prazo de garantia.

Menciona que não há nenhuma prova de que os danos narrados na inicial decorram de falha por parte da Construtora ou dos materiais empregados na obra; almeja, se mantida a condenação, fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer; caso se entenda pela responsabilidade da Construtora quanto ao pagamento de indenização por danos morais, que seja o valor reduzido e arbitrado em valor mínimo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em que pese à argumentação da apelante, na análise dos elementos existentes nos autos fica evidente a ocorrência de alagamento de todos os térreos dos blocos e sinistro na tubulação anti-incêndio, caracterizando vícios na construção, o que impõe responsabilidade da apelante que não está afastada, mesmo com a realização das
obras pelo condomínio.

Cito trecho da sentença:

“
Aduz a autora que em abril de 2017 ocorreram os primeiros sinistros nos Blocos C e H, ocasionando o alagamento de todos os térreos dos Blocos, danificando móveis e eletrodomésticos em várias unidades. Nessa primeira ocasião foi solicitado suporte a assistência de requerida, contudo, fora, negado pela incorporadora.

Relata a autora que no decurso do tempo novos sinistros aconteceram nos outros blocos e novamente na questão do hidrante e tubulação anti-incêndio.

Foi constatado os sinistros nos diversos blocos da autora e teve que faz e refazer a manutenção e concerto do sistema de hidrante, vazamento da tubulação, onde dispendeu da importância de R$ 23.550,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais).

Os comunicados trazidos aos autos acenam para a existência de vício construtivo, na medida em que é possível verificar que o encanamento estava “
em estágio avançado de corrosão”
foi substituído por uma
“mangueira apropriada”
.

Compulsando os autos é possível constatar a divergências na execução das tubulações de distribuição, cuja localização estaria em desconformidade com o plano de obra apresentado, na pintura da central de gás e nas placas de sinalização, e recomendou a intervenção imediata devido ao grau de risco na substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões oxidadas existentes.

A própria ré ao deixar de contestar especificamente os fatos arguidos pelos autores, admite o vazamento, e a existência do vício constatado na prova documental não impugnada, evidenciando que se tratou de um vício construtivo, que seria equivalente a um vício oculto, já que as mangueiras de fornecimento de gás são enterradas e o problema só se revelou posteriormente.

Em sua defesa as rés alegam que
“todo o material utilizado na edificação consta do Memorial Descritivo do empreendimento, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá”,
no entanto, não trouxe aos autos a prova documental necessária à comprovação da qualidade.

Portanto verifica-se que a ré entregou um imóvel irregular, com verdadeiros riscos de segurança. Além disso, há evidente falha na prestação de serviços, ante a demora em solucionar o imbróglio, razão pela qual deve responder pelo dano material
restituição, a título de dano material, do valor quitado pela autora na monta de R$ 23.550,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais)
causado ao consumidor, conforme arts. 12 e 14, do CDC.”

Nesse passo, as irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço da apelante, o que enseja o dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14, caput:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Diante disso, a apelante responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no artigo 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, há a responsabilidade pela construção do empreendimento e a instalação da tubulação anti-incêndio e, em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora finalizar o empreendimento a contento para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023